Tribunal: TJSP
Processo: 2082402-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de coleta de lixo. Exercícios de 2013 a 2020. Alegação de falta de responsabilidade do promitente vendedor do imóvel pelo pagamento do tributo. Procedência. Compromisso de venda e compra firmado em 1963. Transferência da posse deste. Sujeição passiva tributária dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de coleta de lixo. Exercícios de 2013 a 2020. Alegação de falta de responsabilidade do promitente vendedor do imóvel pelo pagamento do tributo. Procedência. Compromisso de venda e compra firmado em 1963. Transferência da posse deste. Sujeição passiva tributária dos adquirentes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de substituir os títulos executivos. Concessão de prazo, para tanto, ao exequente. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso provido.